Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-25.2025.8.11.0042
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011315-25.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN REGIS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 036.622.281-30 (APELANTE), JOSE MARCIO MENDES CORREA - CPF: 846.984.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 705.850.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006.
INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO AO REGIME INICIAL
.
PLEITO DE FIXAÇÃO DO SEMIABERTO
. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. SÚMULA 719 DO STF. MOTIVAÇÃO IDÔNEA CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de
Apelação contra sentença que condenou réu reincidente a pena superior a 06 anos por tráfico de drogas. Recurso restrito ao regime inicial
.

II. Questão em discussão:

S
e é cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando o condenado é reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos;
bem
como,
se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituem motivação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, à luz da Súmula 719 do STF.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o regime semiaberto é destinado ao condenado
não reincidente
cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), de modo que, sendo o réu reincidente e fixada pena superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o regime inicial mais gravoso.

A Súmula 269 do STJ, que admite o regime semiaberto ao reincidente em hipóteses específicas, não incide quando a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
,
notadamente a expressiva quantidade e a natureza das substâncias apreendidas
,
legitimam o recrudescimento do regime (art. 33, § 3º, do Código Penal).

A Súmula 719 do STF é atendida quando a imposição de regime mais severo encontra fundamentação concreta e idônea, como a reincidência e a gravidade concreta evidenciada pela quantidade e natureza das drogas.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVIDO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.

Teses de julgamento:

“1.
Ao reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, não se aplica o regime inicial semiaberto do art. 33, § 2º, Alínea ‘B’, do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ. 2. A quantidade e a natureza das drogas, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do Art. 33, § 3º, do Código
Penal, constituem fundamentação idônea para a manutenção do regime fechado, em consonância com a Súmula 719
do
STF.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 42. CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 61, inciso I. Súmula 269 do STJ. Súmula 719 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
TJMT,
N.U 1003040-92.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)
;
(
TJMT,
N.U 1008887-18.2024.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A.F. LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
JONATHAN REGIS CONCEIÇÃO DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à
pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa limita seu inconformismo ao
regime inicial de cumprimento de pena
, pugnando pela fixação do regime semiaberto, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis e que a gravidade abstrata do delito não justifica a
imposição do regime mais gravoso, invocando o enunciado da Súmula 719 do STF.

O
Ministério Público Estadual
manifestou-sepelo
desprovimento dorecurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada(id.

345329408
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinoupelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.
348989389
).

É o relatório.

À doutarevisão.

VOTO

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

DO
REGIME PRISIONAL

1.1. Manutenção do Regime Fechado

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Não
assiste razão à defesa.

O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com base no art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b" (
a
contrario
sensu
), e § 3º, do Código Penal, fundamentando a decisão na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga).

A fixação do regime fechado mostra-se imperiosa e juridicamente inatacável no caso concreto.

Primeiramente, observa-se que o apelante foi condenado à pena
definitiva de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
. Embora o
quantum
da pena comporte, em tese, o regime semiaberto para réus primários (art. 33, § 2º, 'b', do CP),
o apelante é reincidente
(conforme certidão de antecedentes e agravante reconhecida na sentença – execução de pena por Roubo n. 2002408-15.2023.8.11.0042
– Id.
345329390
).

O Código Penal é taxativo ao estabelecer, no art. 33, § 2º, alínea "b", que
o regime semiaberto é destinado ao condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a
0
4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).

Portanto, tratando-se de réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial deve ser, obrigatoriamente, o fechado. A Súmula 269 do STJ, que permite o semiaberto aos reincidentes, aplica-se apenas quando a pena é igual ou inferior a quatro anos, o que não é o caso dos autos.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas.
(...)
Abrandamento de regime para cumprimento da pena. Súmula 269 do
STJ
. Inaplicabilidade. Pena superior a 4 anos. Recurso desprovido
.

I. caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

(...)

10.
O regime inicial fechado é adequado, considerando que a pena aplicada foi superior a 4 anos de reclusão e o apelante é reincidente, não sendo aplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o regime semiaberto apenas para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos.

IV. dispositivo e teses

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1.
(...)
4. É inaplicável o enunciado sumular quando a pena imposta ao reincidente é superior a 4 anos de reclusão, sendo adequada a fixação do regime inicial fechado”.

(...)

(N.U 1003040-92.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026).

Ademais, militam em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas. Conforme destacado na primeira fase da dosimetria,
foram apreendidos aproximadamente 2,195kg de maconha, 43,79g de cocaína e 445,95g de ácido bórico
. A natureza altamente nociva da cocaína e a expressiva quantidade de maconha constituem fundamentos idôneos para o recrudescimento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse cenário, a Súmula 719 do STF ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") foi estritamente observada pelo magistrado
a quo
, uma vez que a reincidência e a gravidade concreta do delito (quantidade e natureza das drogas) constituem motivação idônea e concreta para a imposição do regime mais severo.

Dessa forma, considerando a reincidência do agente e a existência de circunstâncias judiciais negativas (art. 42 da Lei 11.343/06), preserva-se o regime inicial fechado fixado na sentença.

Nesse sentido
,
é
o entendimento do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.

6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime
semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, requisito não preenchido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1008887-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JONATHAN REGIS CONCEIÇÃO DA SILVA
, mantendo
incólume
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026